Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação possessória, indeferiu a liminar vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de reintegração na posse do imóvel identificado como "'Chácara da Vovó Joana' n.o 03, localizada na DF-005, Trecho 02-03, Núcleo Rural Córrego do Jerivá" (ID 52877815).
2. Não se conhece das impugnações à gratuidade de justiça e ao valor atribuído ao feito de origem formuladas em contraminuta, seja pela inadequação da via eleita, seja pelo fato de tais matérias não terem sido submetidas à apreciação do Juízo de origem.
3. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração.
4. O art. 562 complementa que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
5. A ocupação do réu/agravado sobre a área objeto de discussão nos autos decorre, a princípio, de instrumento de cessão de direitos firmado com um dos herdeiros do espólio de Leo Ilgenfritz Rocha, a quem pertenceria, segundo a própria narrativa recursal, a integralidade dos direitos de ocupação da área.
6. Não se verifica, neste momento processual, a existência de esbulho possessório por parte do réu/agravado, sendo insuficiente, para tanto, a simples apresentação de áudios e vídeos unilateralmente produzidos pela parte autora/agravante, que demonstram desentendimentos mútuos entre as partes no que se refere à ocupação de parte do referido bem.
7. A análise quanto à suposta invalidade do instrumento de cessão de direitos apresentado pelo réu/agravado demanda dilação probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com a fase incipiente dos autos de origem e com a estreita via de conhecimento do presente recurso. Precedentes.
8. Recurso conhecido e desprovido.